Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SARKIS MINERAÇÃO LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704627-98.2018.8.07.0003 proposto por DELTA MIX DO BRASIL LTDA – ME e H.P.E INDÚSTRIA DE CONCRETO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME (agravados/executados), que indeferiu a penhora do faturamento, nos seguintes termos (ID 102574710 dos autos de origem): (...) Nada a prover em relação ao pedido de condenação do Sr. Alisson por litigância de má-fé, tampouco quanto ao pedido de sua intimação, tendo em vista que pouco importa se Alisson é ou não sócio da executada; fato é que o veículo não fora encontrado para remoção. Ademais, Alisson sequer é parte nos autos. Nada a prover tampouco em relação ao pedido de penhora de faturamento, tendo em vista que, em consulta ao sistema INFOJUD, este Juízo constatou que as sociedades empresárias executadas não tiveram rendimentos tributáveis no último exercício financeiro, conforme resultado em anexo, de modo que não há como se efetuar penhora sobre faturamento inexistente. Saliento que a restrição de circulação inserida no veículo serve como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da ordem. Pela análise dos autos, observa-se, no entanto, que a medida fora inócua. Assim, caso o veículo não seja encontrado, este juízo desconstituirá sim a penhora, com a baixa da restrição imposta via RENAJUD. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique a localização do veículo para fins de remoção, sob pena de desconstituição da penhora. Alternativamente, deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 29634397), o agravante diz que “se trata de um feito que tramita há mais de CINCO ANOS, no qual as Agravadas já assinaram e DESCUMPRIRAM DOIS ACORDOS HOMOLOGADOS judicialmente e no qual a restrição de circulação do veículo voluntariamente oferecido em garantia não durou nem CINCO MESES, não se mostrando minimamente razoável a desconstituição da medida no atual cenário processual, razão pela qual deverá a decisão agravada ser prontamente reformada.” (ID 29634397 – Pág. 6) Sustenta que o Sr. Alisson Libanio mentiu para o Oficial de Justiça, ao dizer que não era o proprietário da empresa agravada, de forma que deve ser condenado por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Defende que inexiste nos autos informações de que as agravadas não possuem faturamento, portanto, é possível o deferimento da penhora. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora do faturamento das agravadas e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29634396). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De plano, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação da tutela, tendo em vista que a agravada não comprovou que a penhora do faturamento das agravantes é essencial para manutenção da sua atividade empresarial, conforme alegado, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a excepcional antecipação da tutela recursal requerida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.